Tribunal: TJDFT
Processo: 0712180-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712180-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MAURÍCIO BICALHO DIAS REPRESENTANTE: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ MAURÍCIO BICALHO DIAS (embargante) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos embargos à execução (Processo no 0735311-75.2019.8.07.0001) por ele opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A. (embargado), recebeu os embargos, mas indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo espólio, em razão da ausência de garantia da execução (ID 16068890 – pág.7). Em suas razões recursais (ID 16068871), o espólio agravante assevera ter oposto embargos à execução proposta pelo agravado (Processo no 0711214-45.2018.8.07.0001), lastreada em cédula de crédito bancário, cédula rural hipotecária e cédula rural pignoratícia, cujo valor da causa é de R$3.040.701,55. Aduz ter demonstrado a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, bem como que não foram respeitados os requisitos mínimos previstos no artigo 798, do Código de Processo Civil, além de ter apontado incidência indevida da capitalização de juros sobre o débito apurado, motivo pelo qual pleiteou efeito suspensivo aos embargos à execução. Destaca que a decisão agravada, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, não observou o disposto no artigo 919, § 1o, do mesmo diploma processual, porquanto estariam demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória. Salienta que a probabilidade do direito reside na necessidade de inversão do ônus da prova, em razão da indiscutível relação de consumo entre as partes, ao passo que o perigo de dano está no fato de que o agravante poderá ter seus bens penhorados ou bloqueados. Alega que poderá haver notório dano à repartição da herança caso o espólio seja comprometido até o limite do valor perseguido pelo agravado, bem como que a exigência de caução como fundamento para manutenção da decisão agravada colocará o agravante em risco de sofrer medidas constritivas em seu patrimônio, ainda que seja inexequível o título executivo acostado à petição inicial. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de que a execução permaneça sobrestada, na origem, até decisão de mérito do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo, sem a necessidade de garantia do juízo. Preparo regular (ID 16068873 e 16068874). Junta os documentos. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. A probabilidade do direito refere-se à possibilidade de que a pretensão recursal da parte recorrente venha a ser reconhecida pelo órgão julgador. A decisão agravada indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo espólio agravante, pelo fato deste não ter oferecido nenhuma garantia para a execução. Como se sabe, a regra é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, caput, do Código de Processo Civil. Todavia, o juiz poderá atribuí-lo, mediante requerimento da parte embargante, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, de acordo com o § 1o, do aludido dispositivo. Ou seja, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida. Nessa senda, para que se atribua o efeito suspensivo aos embargos, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da fundamentação; c) probabilidade da execução causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação; e d) garantia da execução. A alegada necessidade de aplicação das normas consumeristas ao caso concreto, bem como de incidência indevida de capitalização de juros sobre o débito apurado pelo agravado, por si só, e ao menos em sede de cognição preliminar, própria desta fase do agravo, não se mostram suficientes a preencher o requisito da probabilidade do direito alegado, ademais porque o agravante não nega a existência do débito perseguido pelo recorrido, mas tão somente sua extensão. Além disso, e como se observa dos autos, ao agravante foi determinada a emenda dos embargos à execução e oportunizada a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, voltado à indicação do valor que entende ser o correto (ID 16068887 - Pág. 16), tendo ele apresentado a peça processual de ID 16068887 (págs.19/28) sem, contudo, se desincumbir desse mister. Ademais, a alegação de que poderá haver notório dano à repartição da herança caso o espólio seja comprometido até o limite do valor perseguido pelo agravado não se sustenta, uma vez que a exigência legal é voltada à garantia do juízo e processamento dos embargos à execução, e não à constrição de bens do espólio. Como visto, e ao menos em exame preliminar, nada há nas razões do espólio agravante motivo que justifique a excepcionalidade da dispensa de garantia da execução pretendida, uma vez que a execução está lastreada em títulos subscritos pelo de cujus, acompanhada de planilhas de cálculo de evolução da dívida, não tendo o recorrente demonstrado a inexistência de bens ou impossibilidade de prestar a garantia exigida. Desse modo, ausente a demonstração da probabilidade do direito, inviável a atribuição do efeito suspensivo ao recurso em favor do agravante, porquanto não atendidos os requisitos estabelecidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensada a necessidade de prestar informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator